Tribunal: STF
Processo: ARE 1414543
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ALCANCE DO INC. VIII DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. EXECUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO CONSTANTE DAS SENTENÇAS. SÚMULA VINCULANTE N. 53. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “APELAÇÕES. EMBARGOS A EXECUÇÃO, EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO, CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE PARTE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 21 POSTERIOR A DECISÃO ADMINISTRATIVA E AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE REFERE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE SENTENÇA TRABALHISTA. EC 20/98 e EC 45/2004. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” (fl. 10, e-doc. 313). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 349).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VIII do art. 114 da Constituição da República. 



    Argumentam que deve ser declarada “a nulidade das CDAs n. 35.135.142-6 e n. 35.135.143-4, diante da violação ao Art. 114, VIII, CRFB/88, conforme entendimento exposto no enunciado da Súmula Vinculante n. 53 do E. STF, já que nas aludidas CDAs estão inclusas verbas oriundas de contribuições previdenciárias decorrentes de sentenças proferidas na Justiça do Trabalho” (fl. 7, e-doc. 376).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 401).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que “a r. decisão recorrida equivoca-se ao sustentar que a violação ao texto constitucional seria meramente reflexa e que os Recorrentes não teriam indicado com precisão qual seria o dispositivo constitucional violado no v. Acórdão recorrido” (fl. 6, e-doc. 432).



    Asseveram que “tamanha a violação ao texto constitucional existente no v. Acórdão recorrido que as questões de direito ali discutidas são referendadas pelo enunciado da Súmula Vinculante n. 53 do E. STF” (fl. 7, e-doc. 432).



    Ressaltam “resta(r) evidente a violação frontal ao art. 114, VIII, da CF/88 e por via reflexa a violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 53 do E. STF, bem como resta evidente a efetiva violação ao art. 114, VIII, da CF/88 que foi apontada no apelo extraordinário, razão pela qual não há que se falar nos óbices impostos pela r. decisão recorrida” (fl. 8, e-doc. 432).



    Assinalam que “neste recurso (...) não se pretende rever o conjunto fático-probatório produzido nos autos, mas, sim, discutir a aplicação dos dispositivos constitucionais, notadamente no que diz respeito à aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 53 quando o fisco federal constata crédito referente à contribuição previdenciária no processo trabalhista e faz o lançamento via auto de infração e posterior inscrição em dívida ativa, deixando de executar as verbas nos próprios autos do processo trabalhista” (fl. 8, e-doc. 432).



    Salientam que “há que se reconhecer o equívoco existente no v. Acórdão recorrido, de modo a reconhecer que as CDAs nº 35.135.142-6 e 35.135.143-4 devem ser integralmente desconstituídas, extinguindo-se o feito executivo com relação a elas, não havendo que se falar em remessa do feito à Justiça do Trabalho, já que a execução de tais verbas deveria ter se processado nos próprios autos do processo trabalhista em que certificada a existência das contribuições previdenciárias” (fl. 13, e-doc. 432).



    Pedem “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo em Recurso Especial, julgando conjuntamente o seu mérito, na forma do artigo 1.042, § 5º, do CPC/20158 , a fim de que seja reformado o v. Acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação ao art. 114, VIII, da CRFB/88, a fim de que sejam integralmente desconstituídas as CDAs nº 35.135.142-6 e 35.135.143-4” (fl. 14, e-doc. 432).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois o exame da controvérsia não demanda a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame de fatos e provas.



    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão das agravantes.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem confirmou sentença de primeiro grau, que tem a seguinte fundamentação:



    “Denota-se, dos processos administrativos que deram origem aos créditos em análise, que estes dizem respeito a lançamentos de débitos apurados em processos trabalhistas, referentes a ‘contribuições devidas, destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho – SAT (para competências até 06/97), financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e às contribuições destinadas às entidades e fundos, a saber: salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAI’, competências compreendidas entre 07/1994 e 12/1998 (CDA nº 35.135.142-6 - fls. 1502/1518) e entre 01/1999 e 08.1999 (CDA nº 35.135.143-4 - fls. 1653/1655). 



    Desde a Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, a competência e legitimidade para a execução de contribuições previdenciárias previstas no artigo 195, I, 'a', e II, da CF/88, decorrentes de sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho, passou a ser exclusiva daquela Justiça Especializada.



      O art. 114 da CF/88, na redação advinda da Emenda Constitucional nº 45/2004, estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Assim, patente que a Justiça Federal é absolutamente incompetente para o processo e julgamento de execução das mencionadas contribuições.



    (…) Outrossim, a orientação do STJ, lastreado em precedente do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a modificação de competência de processos da Justiça Comum (Estadual ou Federal) para a Justiça Trabalhista não atinge os processos em trâmite que já tinham sentença de mérito proferida em primeira instância quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45/2004 (aos 31.12.2004). 



    (…) Cabe registrar que, embora tais precedentes tenham examinado a questão da competência em relação a causas com objeto diverso, o fundamento jurídico em que se lastrearam é aplicável à matéria em exame nestes autos, por terem a mesma natureza, sendo a competência, então, firmada com o marco temporal da vigência da EC nº 20/98, ou seja, aos 16.12.1998 (data de sua publicação no D.O.U.)” (fls. 7-14, e-doc. 144). 



    No Recurso Extraordinário n. 569.056, Relator o Ministro Menezes Direito, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia, este Supremo Tribunal fixou tese de que “a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança somente a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir, não abrangida a execução de contribuições previdenciárias atinentes ao vínculo de trabalho reconhecido na decisão, mas sem condenação ou acordo quanto ao pagamento das verbas salariais que lhe possam servir como base de cálculo” (Tema 36).



    Em seu voto, o Ministro Menezes Direito, Relator, delimitou o alcance do inc. VIII do art. 114 da Constituição da República, nos seguintes termos:



    “Para a solução da questão posta nos autos, na minha compreensão, é importante compreender o funcionamento da Justiça do Trabalho, especialmente após as reformas que ampliaram sua competência, e a natureza de suas decisões. (…) 



    Com a Emenda Constitucional nº 45/04, o art. 114 da Constituição da República passou a enumerar, em 9 (nove) incisos, todas as competências dessa Justiça especializada, o que serviu em grande parte para o esclarecimento de suas reais atribuições. A norma do inciso VIII, que nos interessa aqui, já constava do anterior § 3º desde a Emenda nº 20/98 (…).



    De fato, seja em termos quantitativos, seja em termos de importância estratégica, a adição da competência para a execução de contribuições previdenciárias representa enorme transformação do perfil da Justiça laboral, vez que recebeu competência típica de direito previdenciário (…) mas a legitimidade dessa mudança de regras não significa uma automática aceitação dos efeitos e do alcance pretendido pelo INSS. De início, é bom dizer que admitir, por exemplo, a execução de uma contribuição social atinente a um salário cujo pagamento foi determinado na sentença trabalhista, ou seja, juntamente com a execução do valor principal e que lhe serve como base de cálculo, é bem diverso de admitir a execução de uma contribuição social atinente a um salário cujo pagamento não foi objeto da decisão, e que, portanto, não poderá ser executado e cujo valor é muitas vezes desconhecido.



    (…) Como sabido, não é possível, no plano constitucional norma legal estabelecer fato gerador diverso para a contribuição social de que cuida o inciso I, ‘a’, do art. 195 da Constituição Federal. 



    O receio de que, sendo nosso sistema de previdência social contributivo e obrigatório, a falta de cobrança de contribuição nas circunstâncias pretendidas pelo INSS não pode justificar toda uma argumentação que para atingir seu desiderato viole o art. 195 da Constituição e ainda passe ao largo de conceitos primordiais do Direito Processual Civil, como o princípio da nulla executio sine titulo, e do Direito das Obrigações, como os de débito e responsabilidade (Schuld und Haftung) que, no Direito Tributário, distinguem virtualmente a obrigação do crédito tributário devidamente constituído na forma da lei. 



    Com base nas razões acima deduzidas, entendo não merecer reparo a decisão do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que a execução das contribuições previdenciárias está no alcance da Justiça Trabalhista quando relativas ao objeto da condenação constante das suas sentenças, não abrangendo a execução de contribuições previdenciárias atinentes ao vínculo de trabalho reconhecido na decisão, mas sem condenação ou acordo quanto ao pagamento de verbas salariais que lhe possam servir como base de cálculo” (DJe 12.12.2008).



    Nesse sentido o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ALCANCE DO INC. VIII DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. EXECUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO CONSTANTE DAS SENTENÇAS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 730.994-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.9.2013).



    7. Sobre a controvérsia em exame, este Supremo Tribunal aprovou a Súmula Vinculante n. 53, em cujo enunciado se expõe: “A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados” (Dje 18.6.2015).



    Ao julgar Embargos de Declaração na Reclamação n. 27.447, o Ministro Edson Fachin, Relator, assentou não haver contrariedade “à Súmula Vinculante 53, na medida em que o quadro fático do caso concreto é exatamente aquele em que se autoriza a execução das contribuições pela Justiça do Trabalho. Em síntese, não há afronta À SV 53, senão observância” (DJe 1º.2.2019).



    Ao se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o procedimento executório atinente à “cobrança de contribuições previdenciárias decorrentes de sentença trabalhista” (fl. 6, e-doc. 313), o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1025 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora